Tribunal: TJSP
Processo: 1014961-04.2025.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL AUSENTES. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação da existência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há vícios que justifiquem a oposição de embargos de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL AUSENTES. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação da existência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se vislumbra nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que viabilizariam a oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
5. Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1007303-97.2022.8.26.0189, Rel. Ana Catarina Strauch, 37a Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2024.